Tribunal: TJDFT
Processo: 0009762-91.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. 3 ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO POR 140 DIAS NO ANO DE 2020. TERMO FINAL. DILAÇÃO. PENHORA DE COTAS EM SOCIEDADE. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. EFETIVAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSOS REPETITIVOS. TESE 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 921, § 4o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em observância ao princípio do tempus regit actum, o caso deve ser submetido ao regramento da prescrição intercorrente, anterior às alterações promovidas pela Lei 14.195/2021.
2. Por se tratar de título executivo judicial oriundo de ação monitória, o prazo prescricional aplicável é de 3 anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663 /1966 c/c o artigo 44 da Lei 10.931/2004.
3. Com relação ao termo inicial da prescrição intercorrente, o artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil-CPC, antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente.
4. Em 27/10/2017, o processo foi suspenso provisoriamente por 1 ano. A sentença consignou que houve decurso do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executória de cédula de crédito bancário (3 anos), após o término do prazo da suspensão do processo (27/10/2018), cujo termo final seria 27/10/2021. Todavia, deve ser desconsiderada a fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 até 30/10/2020, por imposição do art. 3o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus. Diante disso, o prazo prescricional restou suspenso durante os 140 dias de vigência da lei, de modo que o prazo da prescrição intercorrente, que se consumaria em 27/10/2021, deve ser estendido até 12/3/2022.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.
6. Na hipótese, a penhora de cotas de sociedade enseja a interrupção do prazo prescricional, pois evidencia a existência de bens ou direitos do devedor, além de demonstrar que a parte credora foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito.
7. O lapso temporal entre o deferimento das medidas constritivas frutíferas e o reconhecimento da impossibilidade de satisfação integral do crédito por esse meio também não pode ser computado para contagem do prazo prescricional. Por consequência, diante da interrupção do prazo prescricional intercorrente em 12/1/2022, que só poderá ocorrer uma única vez, nos termos dos arts. 202 e 206-A do CC, e do art. 921, § 4o-A do CPC, a prescrição intercorrente da presente execução ocorrerá em 12/1/2025.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.